Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-16.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002532-16.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDO(s): FLÁVIA MARIA DE MOURA SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrente, para determinar a devolução da taxa de juros de obra somente a partir de 28/03/2014 e afastar a condenação por danos morais, conforme ementa adiante destacada: (ID 80032498).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS EMPRESAS CONFIGURADA – JUROS DE OBRA - ENCARGO INDEVIDO APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI - TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção dos imóveis, ambas respondem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.
Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.
Consoante orientação jurisprudencial do STJ, a cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância.
O STJ firmou, em Recurso repetitivo, o entendimento de que a "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (REsp 1599511/SP – Tema 938).
O mero atraso no recebimento das chaves não gera dano moral, que deve estar efetivamente demonstrado para que haja o direito à indenização.
A recorrente alega violação aos artigos 490, 722, 724 e 729, do Código Civil, ao argumento de que: (a) não houve atraso na entrega da unidade imobiliária; (b) a cobrança da comissão de corretagem é lícita, pois obedeceu aos parâmetros previstos no Tema 938/STJ; (c) não houve cobrança de taxa de evolução da obra.
A secretaria certificou que o recurso é intempestivo (ID 87629495). O preparo foi recolhido, conforme ID 87694454. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 91078480).
1- Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme ID87629495, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 16.04.2021, sexta feira, e publicado em 19.04.2021 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 20.04.2020, terça-feira, e findou-se em 12.05.2021 (quarta-feira). O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 17.05.2021, segunda – feira (ID 87431498), ou seja, após o término do prazo legal.
Para elucidar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042, caput, todos do CPC, bem como do art. 798, do CPP.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
3. Na espécie, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto consta dos autos que o acórdão dos embargos infringentes foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 11/3/2020 (quarta-feira), considerando-se publicado em 12/3/2020 (quinta-feira). Desse modo, a contagem do prazo recursal teve início em 13/3/2020 (sexta-feira), tendo o recurso especial sido interposto somente em 19/5/2020, isto é, quando já ultrapassado o prazo recursal, sem qualquer comprovação, no momento da interposição, de suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal de origem.
4. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de origem não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1774256/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.